Tribunal: TJSP
Processo: 2157820-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante em face da decisão que, em cumprimento de sentença de ação declaratória, havia autorizado o prosseguimento da execução somente em relação às verbas de sucumbência, expurgados os valores referentes às duplicatas que não foram declaradas indevidas, conforme

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante em face da decisão que, em cumprimento de sentença de ação declaratória, havia autorizado o prosseguimento da execução somente em relação às verbas de sucumbência, expurgados os valores referentes às duplicatas que não foram declaradas indevidas, conforme pretendido pelo embargado – alegação de omissão no tocante à condenação havida em 1o grau, em desfavor do embargante, no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da execução – vício realmente existente – agravo provido para o fim de inversão das verbas advindas da sucumbência que foi da embargada – condenação da embargada no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados na base de onze por cento sobre o valor reincluído na execução, já considerada a atuação na fase recursal (art. 85, §§ 2o, 8 o e 11 do CPC) – embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2157820-87.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Lorena, em que é embargante
JOÃO PAULO VARELLA, é embargado LIDER ALIMENTOS DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram e
acolheram, com efeito modificativo, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157820-87.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25332
2
VOTO No: 25332
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2157820-87.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: LORENA 2a VARA CÍVEL
JUIZ: ALEXANDRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
EMBARGANTE: JOÃO PAULO VARELLA
EMBARGADA: LIDER ALIMENTOS DO BRASIL S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por votação
unânime, foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto
pelo embargante em face da decisão que, em cumprimento de
sentença de ação declaratória, havia autorizado o prosseguimento da
execução somente em relação às verbas de sucumbência, expurgados
os valores referentes às duplicatas que não foram declaradas
indevidas, conforme pretendido pelo embargado – alegação de
omissão no tocante à condenação havida em 1o grau, em desfavor do
embargante, no pagamento de custas e honorários advocatícios
fixados em dez por cento sobre o valor da execução vício realmente
existente agravo provido para o fim de inversão das verbas advindas
da sucumbência que foi da embargada condenação da embargada no
pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados na base de
onze por cento sobre o valor reincluído na execução, já considerada a
atuação na fase recursal (art. 85, §§ 2o, 8 o e 11 do CPC) embargos
de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo embargante em
face do acórdão (fls. 51/56) pelo qual, por votação unânime, foi dado provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157820-87.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25332
3
agravo de instrumento por ele interposto para o fim de ser reformada a decisão proferida
na fase de cumprimento de sentença de ação declaratória pela qual havia sido autorizado
o prosseguimento da execução somente em relação às verbas de sucumbência. A r.
decisão reformada tinha determinado o expurgo dos valores referentes às duplicatas que
não foram declaradas indevidas, conforme pretendido pelo embargado.
O embargante alega a ocorrência de omissão no julgado. Na
decisão não houve deliberação a respeito das verbas decorrentes da sucumbência. Foi
condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, o que
não pode persistir, dada a reforma da decisão. Ainda, deve ser estipulada verba
honorária em seu favor, com o acréscimo pertinente à atuação em fase recursal.
Postulou pelo acolhimento dos aclaratórios para tais fins.
A embargada, apesar de intimada nos termos do art. 1.024, § 4o
do CPC (fls. 04), não apresentou resposta (cfme. certidão de fls. 06).
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração merecem ser conhecidos e acolhidos,
com efeito modificativo.
O recurso em referência tem por objetivo complementar ou
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-se
efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No caso dos autos, realmente houve a omissão alegada, visto que
não existiu deliberação a respeito da condenação havida em desfavor da embargante, no
pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
Há, pois, a necessidade complementação do julgado, com a
apreciação do pedido em referência, o que se passa a fazer.
Como relatado, a impugnação apresentada pela embargada foi
parcialmente acolhida em 1o grau. O montante da execução foi fixado em R$ 10.454,88,
estipulados honorários advocatícios em 10% sobre tal valor execução. Houve o expurgo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157820-87.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25332
4
dos valores representados por duas duplicatas que não foram declaradas indevidas e
cuja execução a embargante pretendeu que se desse nos próprios autos da ação
declaratória.
A decisão de 1o grau não prevaleceu. Deu-se o acolhimento da
insurgência recursal na integralidade, “para o fim de ser determinado o prosseguimento
do cumprimento de sentença de origem para execução não somente das verbas de
sucumbência, mas também das quantias indicadas nas duplicatas declaradas exigíveis
na sentença” (fls. 56 do instrumento).
Corolário da reforma da decisão quanto ao principal é a inversão
também dos ônus sucumbenciais. Assim, o embargante não deve arcar com as verbas
daí provenientes custas e honorários , mas a embargada.
Fixam-se os honorários na base de onze por cento sobre o valor
atualizado reincluído na execução, com os regulares encargos moratórios (R$ 47.527,43
e R$38.451,00 valores sem o acréscimo de juros e correção, representados pelas
duplicatas consideradas exigíveis) já considerada a atuação na fase recursal (art. 85, §§
2o, 8 o e 11 do CPC. Trata-se de valor adequado que, inclusive, seria fixado no caso de
execução extrajudicial.
Não é a hipótese de estipulação da verba por arbitramento, dado
que a fixação percentual não implica enriquecimento sem causa do profissional.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos e
acolhidos, com efeito modificativo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator